Tribunal: TJSP
Processo: 1025893-43.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Prestação de serviços médico-hospitalares. Demanda declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido indenizatório. Restrição cadastral indevida em nome da autora. Sentença de parcial procedência, reconhecendo a abusividade da cobrança e impondo ao hospital indenização por dano moral arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Insurgência da autora quanto a esse aspecto. Majoração, em

Ementa:
Prestação de serviços médico-hospitalares. Demanda declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido indenizatório. Restrição cadastral indevida em nome da autora. Sentença de parcial procedência, reconhecendo a abusividade da cobrança e impondo ao hospital indenização por dano moral arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Insurgência da autora quanto a esse aspecto. Majoração, em função do parâmetro adotado pela Câmara em casos semelhantes, para R$ 10.000,00 (dez mil reais), de todo modo ainda abaixo do montante pretendido. Sentença parcialmente reformada nesse ponto. Apelação da autora parcialmente provida.